Tribunal: TJSP
Processo: 1012335-98.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012335-
98.2018.8.26.0100,
da
Comarca
de
São Paulo,
em
que
é
apelante AR04
INCORPORAÇÃO E
CONSTRUÇÃO
SPE LTDA, são apelados RODRIGO
APARECIDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e PRISCILA LOSCIALE
CABRAL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reexame que acarreta a
alteração do acórdão anteriormente proferido. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012335-98.2018.8.26.0100 -Voto no 35923
2
APELAÇÃO No 1012335-98.2018.8.26.0100
APELANTE: Ar04 Incorporação e Construção Spe Ltda.
APELADOS: Rodrigo Aparecido dos Santos e outra
COMARCA: São Paulo 09a Vara Cível do Foro Central
VOTO: 35923
Apelação. Compromisso de compra e venda. Reexame de
julgado em conformidade com o artigo 1030, inciso II, do
CPC/15. Valores que devem ser restituídos com incidência de
juros de mora a partir do trânsito em julgado. Recurso
Especial Repetitivo no 1.704.911/DF. Reexame que acarreta a
alteração do acórdão anteriormente proferido.
Trata-se de ação com pedidos declaratório e condenatório
proposta por Rodrigo Aparecido dos Santos e Priscila Losciale Cabral em face de Ar04
Incorporação e Construção Spe Ltda.
Sentença proferida às fls. 216/218, pelo MM. Juiz de Direito
Valdir da Silva Queiroz Junior, cujo relatório adoto, na qual julgou a ação parcialmente
procedente para (i) resolver o Compromisso de Compra e Venda entabulado pelas partes,
(ii) declarar a abusividadade das cláusulas 3.4 e 3.5 do aludido instrumento, (iii) fixar a
retenção dos valores pagos no percentual de 25% e (iv) determinar a devolução do 75%
restante, em uma única parcela.
Restou a requerida condenada ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Interposta apelação pela requerida às fls 237/264. Argumenta,
em síntese, que o inadimplemento do contrato se deu por parte dos apelados, ante ao que se
deve aplicar o percentual de retenção previsto no Capítulo 3 do Compromisso - ou, caso
assim não se entenda, que o valor fixado na r. sentença seja majorado para, no mínimo,
30% dos valores pagos, de modo a compensar as expensas com as quais teve de arcar.
Sustenta, ainda, que as despesas condominiais devem ser imputadas aos autores, porquanto
a unidade esteve a sua disposição desde 19/04/2017. Por fim, requer que a correção
monetária das parcelas a serem devolvidas incida da data de ajuizamento da ação, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012335-98.2018.8.26.0100 -Voto no 35923
3
como que o termo inicial dos juros de mora seja o trânsito em julgado da sentença.
Contrarrazões às fls. 282/301.
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para
julgamento em 20/05/2019. Julgamento em 23 de julho de 2019 (fls. 303/312).
Recurso especial pela ré (fls. 315/339). Contrarrazões (fls.
413/427).
Decisão do E. Des. Presidente da Seção de Direito Privado,
Gastão Toledo de Campos Mello Filho, pela qual determinou reapreciação do recurso à luz
da tese definida no recurso especial 1740911/DF, da relatoria da ministra Maria Isabel
Gallotti, por acórdão publicado em 22.08.2019, no regime de recursos repetitivos.
É o relatório.
Como premissa, temos que deve ser processada a presente
reapreciação dos recursos de apelação, nos termos do que determina o artigo 1030, inciso
II, do Código de Processo Civil de 2015.
Desse modo, imperativa a adequação do julgamento de
acordo com o precedente decorrente do Recurso Especial processado sob a forma de
recurso repetitivo, o qual sedimentou Jurisprudência reconhecendo que “Nos
compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018,
em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de
forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do
trânsito em julgado da decisão.”.
Assim, tratando-se de resolução contratual por iniciativa da
promitente compradora, reforma-se a sentença no que se refere aos juros de mora, de modo
que os valores pagos a título de preço sejam restituídos com incidência de juros de mora
apenas a partir do trânsito em julgado, tal qual arguido pela ré.
Por conseguinte, nos termos do artigo 1030, inciso II, do
Código de Processo Civil de 2015, em reexame altera-se o quanto decidido por esta Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012335-98.2018.8.26.0100 -Voto no 35923
4
Julgadora, tudo para que os valores pagos pela parte autora sejam restituídos pela ré com
correção monetária a contar do desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado,
mantendo-se quanto às demais questões, o decidido no acórdão de fls. 303/312.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator